Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702919-94.2020.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO CONDOMINIO MANSOES PARAISO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAISO GAMA DF DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 14/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR